Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-15.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701869-15.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONY ALEXANDRE SOARES PEREIRA, JULIANA SOARES PEREIRA RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 64915025. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente, apresentou o demonstrativo de rendimentos, comprovantes de despesas (contrato de aluguel, notas fiscais de medicamentos, e desconto de pensão alimentícia). Da análise do comprovante de rendimentos anexado, verifica-se que o recorrente aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que a recorrente deixou de anexar aos autos a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, conforme decisão judicial ID 64915025. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito